Tribunal: TJPA
Processo: 0806332-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806332-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: NEIL COLINS PINTO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº 0806332-85.2020.8.14.0000

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

IMPETRANTE:
ADVOGADO CARLOS HENRIQUE SAUMA LOPES

PACIENTE:
NEIL COLINS PINTO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME PREVISTO NO ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO (ANTIGA REDAÇÃO DO CP) C/C 224, ALÍNEA “A” E 226, INC. II E 71, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO PODERIA TER SIDO DECRETADA DE OFÍCIO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 311 DO CPP QUE NÃO SE APLICA À PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL QUE TEM REGRAMENTO ESPECÍFICO NO §1º DO ART. 387 DO CPP QUE IMPÕE AO JUIZ O DEVER DE DECRETAR A CUSTÓDIA DO ACUSADO QUANDO PREENCHIDOS SEUS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE A PRISÃO FOI DECRETADA
EX OFFICIO
, O QUE IMPEDE A APRECIAÇÃO DO REFERIDO ARGUMENTO. SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA INCOMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. DESCABIMENTO. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO DE PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DO PACIENTE TER EMPREGADO VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA E SEU IRMÃO TAMBÉM MENOR DE IDADE, INVIABILIZANDO A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE POSSIBILITEM A ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO, INCLUSIVE QUANTO A SITUAÇÃO DE TER RESPONDIDO O PROCESSO EM LIBERDADE, TORNANDO

INVIÁVEL SUA APRECIAÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A hipótese dos autos se trata de prisão provisória decorrente de sentença condenatória recorrível. Embora essa medida tenha natureza cautelar, o seu regramento é previsto no §1º do art. 387, que impõe ao juiz o dever de decretar a custódia do acusado sentenciado quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se aplicando exigência de requerimento prévio conforme esclarece a nova redação do art. 311 do CPP. Ademais, no caso em questão, o impetrante sequer juntou documentos para demonstrar que a prisão foi decretada de ofício, o que impede a apreciação do referido argumento.

2.

A alegação no sentido de que a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível é incompatível com a imposição do regime semiaberto revela-se descabida, uma vez que a sentença condenatória impôs ao paciente a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

3.

A autoridade coatora, quando negou ao réu o direito de apelar em liberdade, entendeu, com base nas provas produzidas na ação penal que este agrediu fisicamente à vítima e o irmão desta, tendo, inclusive, respondido a processo criminal pela prática de violência doméstica contra os seus filhos, além de outros abusos sexuais contra os dois menores de idade. Portanto, a custódia está justificada para a garantia da ordem pública, inviabilizando, inclusive a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ainda mais porque o crime foi praticado com violência.

4.

O impetrante não juntou aos autos documentos demonstrando que o paciente respondeu o processo na condição de réu solto e a ausência de contemporaneidade da custódia, impossibilitando a sua apreciação por esta Corte.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 27 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
NEIL COLINS PINTO CARDOSO
, condenado pela prática do crime previsto no art. 214, parágrafo único (antiga redação do CP) c/c 224, alínea “a” e 226, inc. II e 71, todos do CP, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, cuja prisão foi decretada na sentença pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL
.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) a prisão preventiva não poderia ser decretada de ofício; b) a medida é incompatível com o regime semiaberto; c) ausência de motivação idônea; d) inexistência de contemporaneidade; e) respondeu o processo solto; f) cabe a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão no caso em análise.

Pediu a concessão da liminar para sustar o cumprimento do mandado de prisão preventiva e a sua substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP e a sua confirmação quando do julgamento do mérito definitivo do
writ
.

A liminar foi indeferida (doc. ID nº 3261932) e as informações prestadas (doc. ID nº 3273088).

O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

DOS FATOS

Consta dos autos, que entre os anos de 2003 e 2008, o paciente praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a sua filha, T.J.L.P.C., desde quando esta tinha 07 (sete) até os seus 12 (doze) anos de idade. Os fatos foram investigados no inquérito policial tombado sob o nº 00433/2016.100089-1. Em seguida, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do coacto na data de 08/02/2017, imputando-lhe o cometimento do delito previsto no art. 214, parágrafo único (antiga redação do CP) c/c 224, alínea “a” e 226, inc. II e 71, todos do CP. Encerrada a instrução processual, o paciente foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) a prisão preventiva não poderia ser decretada de ofício; b) a medida é incompatível com o regime semiaberto; c) ausência de motivação idônea; d) inexistência de contemporaneidade; e) respondeu o processo solto; f) cabe a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão no caso em análise.

Esclareça-se, inicialmente, que a hipótese dos autos se trata de prisão provisória decorrente de sentença condenatória recorrível. Embora essa medida tenha natureza cautelar, o seu regramento é previsto no §1º do art. 387,
in
verbis:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

§ 1º O juiz
decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar
, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012)

Como se vê, para decretar esse tipo de custódia, não há exigência de requerimento prévio conforme esclarece a nova redação do art. 311 do CPP.

Ocorre que, no caso em questão, o impetrante sequer juntou documentos para demonstrar que a prisão foi decretada de ofício, o que impede a apreciação do referido argumento.

A alegação no sentido de que a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível é incompatível com a imposição do regime semiaberto revela-se descabida, uma vez que a sentença condenatória impôs ao paciente a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (doc. ID nº 3268310, p. 15).

A autoridade coatora, quando negou ao réu o direito de apelar em liberdade, entendeu, com base nas provas produzidas na ação penal que este agrediu fisicamente à vítima e o seu irmão de nome Fábio, tendo, inclusive, respondido a processo criminal pela prática de violência doméstica contra os seus filhos, além de outros abusos sexuais contra os dois menores de idade. Portanto, a custódia está justificada para a garantia da ordem pública, inviabilizando, inclusive a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ainda mais porque o crime foi praticado com violência.

Registre-se, ainda, que o impetrante não juntou aos autos nenhum documento que demonstrasse que o paciente respondeu o processo na condição de réu solto e a ausência de contemporaneidade da custódia, o que impossibilita a sua apreciação por esta Corte.

Ante o exposto, denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 27 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/07/2020